Tribunal: TJSP
Processo: 2048951-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Responsabilidade civil – Decisão interlocutória que determinou a inclusão do nome das executadas no Serasajud e Protesto, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte da co-executada Raquel, o bloqueio de cartões de crédito e serviços de internet e o bloqueio da circulação de veículo – Co-executada que se insurge,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Responsabilidade civil – Decisão interlocutória que determinou a inclusão do nome das executadas no Serasajud e Protesto, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte da co-executada Raquel, o bloqueio de cartões de crédito e serviços de internet e o bloqueio da circulação de veículo – Co-executada que se insurge, exclusivamente, em relação a suspensão de sua CNH e passaporte – Acolhimento – Decisão reformada em parte – Hipótese em que não se vislumbra pertinência no pedido de apreensão da CNH e do passaporte da co-executada Raquel, pois tal requerimento não guarda relação com o fim perseguido, que é a satisfação do crédito – Não há elementos bastantes nos autos no que diz respeito à possível efetividade da medida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2048951-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
agravante RAQUEL CRISTINA DE FREITAS, são agravados LUIZ CARLOS
MINETTO e CARLA GIACOMINI DE OLIVEIRA MINETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048951-93.2020.8.26.0000
Processo de origem no 0004449-24.2017.8.26.0319
Agravante: Raquel Cristina de Freitas
Agravados: Luiz Carlos Minetto e Carla Giacomini de Oliveira Minetto
Interessada: R.C. Freitas Ltda.
Comarca: Lençóis Paulista 1a Vara
MMa. Juíza de 1a instância: Natasha Gabriella Azevedo Motta
VOTO no 37919
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Responsabilidade civil Decisão interlocutória
que determinou a inclusão do nome das executadas no
Serasajud e Protesto, a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) e do Passaporte da co-executada
Raquel, o bloqueio de cartões de crédito e serviços de
internet e o bloqueio da circulação de veículo
Co-
executada que se insurge, exclusivamente, em relação a
suspensão de sua CNH e passaporte
Acolhimento

Decisão reformada em parte Hipótese em que não se
vislumbra pertinência no pedido de apreensão da CNH e
do
passaporte
da
co-executada
Raquel,
pois
tal
requerimento não guarda relação com o fim perseguido,
que é a satisfação do crédito Não há elementos bastantes
nos autos no que diz respeito à possível efetividade da
medida Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo interposto contra a r. decisão
constante às fls. 125/127 dos autos originais que em sede de

cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais determinou a inclusão no
Serasajud e Protesto, a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação e do Passaporte, o bloqueio de cartões de crédito e
serviços de internet e o bloqueio de circulação do veículo de placa
FEA 3670.
2.
Inconformada, sustenta a agravante, em apertada síntese, que
necessita de sua CNH, quer seja para questões particulares
(assistência à seus familiares que dependem dela para os seus
respectivos atendimentos médicos) quer seja para que ela possa se
reinserir no mercado de trabalho, razão pela qual requer seja
liminarmente concedido a tutela antecipada recursal, para que seja
anulada a determinação de suspensão da CNH da agravante, bem
como o bloqueio de seu passaporte. Por fim, tendo em vista que está
desempregada, requer a concessão do benefício da justiça gratuita.
3.
Manifestação da parte adversa às fls. 130/134.
4.
Recebi o recurso e concedi liminar pretendida pela agravante,
bem como deferi o benefício da justiça gratuita a ela,
exclusivamente, para fins de processamento do presente incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual (fls. 45/49).
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso merece provimento, na esteira do entendimento
liminarmente proferido.
6.
Por primeiro, sensibilizo-me com a aplicação de medidas
efetivas para possibilitar o recebimento do crédito, cuja execução,
no caso sub judice, vem se arrastando sem satisfação.
7.
Com efeito, incluo-me entre os muitos que defendem uma
posição mais proativa do Judiciário para a satisfação de créditos
perseguidos em Juízo.
8.
Pudesse a parte resolver “per si” o conflito de interesses surgido
com a pretensão resistida, desnecessária se revelaria a intervenção
do Estado Juiz, único titular da força coativa. Sem isso, poder-se-ia
estimular retrocesso à manus injectio, ao exercício arbitrário das
próprias razões.
9.
O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV,
trouxe um viés mais proativo ao magistrado, possibilitando a adoção
de medidas atípicas para a satisfação do crédito exequendo, senão
vejamos:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”
10.
Ademais, conforme preconizado no Enunciado no 48 da
ENFAM: “O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de
efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no
âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução
baseado em títulos extrajudiciais”.
11.
Feita estas ponderações vestibulares, e, em que pese aos
argumentos do MM. Juízo monocrático, há que se atentar ao fato de
que uma parcela das medidas pretendidas pela parte exequente e
autorizadas na r. decisão objurgada, têm sido entendidas de forma
controvertida pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
12.
Ora, no caso dos autos, não vejo pertinência no pedido de
apreensão da CNH e do passaporte da co-executada Raquel, pois
tal requerimento não guarda relação com o fim perseguido, que é a
satisfação do crédito.
13.
No ponto, cumpre reconhecer que o pedido de suspensão da
CNH e do passaporte da devedora inadimplente foge à finalidade
do processo, até porque a execução não tem o escopo de punir a
pessoa do devedor.
14.
Outrossim, não há elementos bastantes nos autos no que diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito à possível efetividade da referida pretensão.
15.
Sendo assim, modifica-se parcialmente a r. decisão agravada,
tão somente, para, mantida a decisão proferida em sumária
cognição, afastar a ordem de suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) e do Passaporte da agravante (co-executada
junto a R.C. Freitas Ltda.), mantida, na íntegra, quanto aos demais
pontos.
16.
Destarte,
a
fim
de
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, dou por prequestionados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais e constitucionais eventualmente citados
em sede recursal.
17.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
modificar parcialmente a r. decisão interlocutória proferida às fls.
125/127 dos autos de origem, nos exatos termos da fundamentação
supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR